Tribunal: TJMT
Processo: 0000237-46.2012.8.11.0094
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000237-46.2012.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (APELANTE), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO DE TERCEIRO – OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL – ILEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não possui legitimidade ativa a parte que pretende a declaração de inexistência de débito de consumo de energia elétrica do qual não é usuário, pois a obrigação não é
propter rem
, mas pessoal, isto é, de quem efetivamente se utiliza do serviço.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Tabaporã
, em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, promovida em desfavor da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante o reconhecimento da preliminar de ilegitimidade ativa.

Nas razões de recurso, sustenta que a falta de análise do mérito do pedido afrontou o disposto no art. 3o, do CPC, principalmente porque a sua pretensão é se ver livre da dívida que não é de sua responsabilidade, pois foi contraída pela antiga consumidora empresa Colunatas, o que está especificado claramente na petição inicial.

Alega que o município não pode ser onerado com débitos de terceiro e que não pode sofrer interrupção do fornecimento de energia elétrica em função de débitos pretéritos os quais são de exclusiva responsabilidade da antiga empresa permissionária, em razão da natureza pessoal da dívida.

Assevera que o pedido de declaração de inexistência de débitos informados na inicial é em relação a ele e não a empresa Colunatas e, ainda, que a declaração se restringe apenas aos débitos referentes a energia elétrica consumida pela referida permissionária.

Pede o provimento do recurso, a fim de julgar procedentes os pedidos e declarar a inexistência de débitos das Unidades Consumidoras n. 1892231, 11013791, 6890679 e 6890687, referentes aos meses 09, 10, 11 e 12 de 2011 e 01, 02 e 03 de 2012. Subsidiariamente, requer a minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Não houve contrarrazões (Id. 1922274).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo afastamento da preliminar de ilegitimidade ativa e improcedência do pedido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Insurge-se o Município de Tabaporã contra a sentença proferida na ação declaratória de inexistência débito promovida em face da Energisa Mato Grosso, que reconheceu a ilegitimidade ativa da parte autora, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

O recurso não comporta provimento, uma vez que, de fato, o autor/apelante não possui legitimidade ativa para propor a presente ação.

No caso, o Município de Tabaporã pretende ver declarada a inexistência dos débitos pendentes das unidades consumidoras do SAE –
Setor de Abastecimento de Água de Tabaporã, de
no 1892231, 11013791, 6890679 e 6890687, referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2011 e janeiro, fevereiro e março de 2012
.

Ocorre que, conforme se extrai das cópias/extratos das faturas e notificação constantes dos Id. 1921906 – pág. 7 e pág. 8., o autor/apelante, no que tange aos débitos das unidades consumidoras objeto da demanda, não mantém relação contratual com a ré/apelada, mas, sim, a empresa Colunas – Representações, Comércio, Construções e Serviços Ltda, que era a responsável pelo pagamento da energia elétrica fornecidas às referidas unidades consumidoras, por ser a concessionária dos serviços de água e esgoto do município entre maio de 2008 e dezembro de 2012 (Id. 1921906 – pág. 1 e pág. 3).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o débito relativo ao serviço essencial de energia elétrica é de natureza pessoal, ou seja, de quem realmente obteve a prestação de serviço.

Vejamos,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PAGAMENTO DO DÉBITO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO INFORMADO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel.
Precedentes: AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/02/2017; AgRg no AREsp 829.901/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11/05/2016AgRg no AREsp 592.870/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/11/2014; AgRg no REsp 1.320.974/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/08/2014; AgRg no REsp 1.444.530/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/05/2014. 2. Todavia, no caso dos autos, não obstante tenha havido contrato de locação do imóvel, não houve a alteração da titularidade contratual perante a concessionária do serviço. Assim, considerando que o proprietário do bem permaneceu inscrito como titular do serviço nos cadastros da concessionária, que não foi informada da existência do contrato de locação, não há como imputar a ela a obrigação de cobrar os custos de terceiro (locatário), que com ela sequer manteve relação contratual. 3.
Por conseguinte, não há falar em ilegitimidade da recorrente, proprietária do imóvel, para figurar na presente execução fiscal, não podendo se eximir de sua obrigação contratual perante a concessionária de pagamento dos pelos serviços prestados, cujas faturas de consumo estão regularmente em seu nome, sem prejuízo de eventual direito de regresso em face do inquilino. 4. Esse mesmo raciocínio já foi adotado por esta Corte ao reconhecer a ilegitimidade do locatário para discutir perante a concessionária questões relativas a contrato de prestação de serviços, em relação ao qual não fez parte.
Precedentes: AgInt no AREsp 1.105.681/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 09/10/2018; AgRg no REsp 1.185.667/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/09/2010; REsp 1.074.412/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/05/2010). 5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.” (AREsp 1557116/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 10/12/2019) (destaquei)

Desse modo, se os débitos relacionados ao consumo de energia elétrica resultam de obrigação de natureza pessoal, não se caracterizando de obrigação de natureza
propter rem
, impositivo reconhecer a ilegitimidade do Município de Tabaporã para demandar, em desfavor da concessionária, pleitos relativos a débitos de consumo de energia elétrica da qual não é o usuário.

Destaque-se que os débitos impugnados na presente demanda encontram-se associados à empresa Colunatas – Representações, Comércio, Construções e Serviço Ltda, que, como já salientado, foi a permissionária do SAE –
Setor de Abastecimento de Água de Tabaporã, havendo discriminação nas faturas emitidas e, inclusive, nos cadastros da Energisa. Logo, o fato de o município ter assumido a prestação do serviço público de abastecimento de água não tem o condão de lhe atribuir legitimidade ativa para questionar débitos pretéritos.

Nesse ponto, importante salientar que a concessionária de energia elétrica não pode responsabilizar o atual usuário por débito pretérito relativo ao consumo de energia elétrica do usuário anterior.

Assim,
em que pese a alegação do apelante de que deveria ser analisado o mérito do pedido vindicado, qual seja, a declaração de inexistência de débitos informados na inicial em relação a ele e não a empresa Colunatas, como já ressaltado, os débitos não são do município e, como muito bem consignado pelo Juízo
a quo
, “
o pedido do demandante deveria restringir-se a não suspensão da energia, por débito que não lhe pertence
”, o que não ocorreu.

Nesse contexto, entendo que o Município de Tabaporã é parte ilegítima para questionar os débitos que não lhes foram imputados, relativos ao consumo de energia elétrica de terceiro.

A propósito, nesse sentido, colaciono julgados deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE DÍVIDA EM NOME DE TERCEIRO – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - ILEGITIMIDADE ATIVA - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE RELAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. 2-
Aquele que não é titular da unidade consumidora junto à concessionária de energia elétrica não possui legitimidade para questionar os débitos relativos à prestação do serviço, tendo em vista que a responsabilidade pelas faturas é do consumidor que contrata o serviço junto à concessionária, em razão do caráter pessoal da obrigação, que se aperfeiçoa mediante contrato. 3- Dispõe o Código de Processo Civil que "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico."
(art. 18, do CPC).” (N.U 0014551-71.2015.8.11.0003, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018) (destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL - ILEGITIMIDADE ATIVA - FATURAS EM NOME TERCEIRO - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE A APELANTE E A CONCESSIONÁRIA
- RECURSO DESPROVIDO.
Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a dívida relativa ao fornecimento de energia elétrica é obrigação de natureza pessoal (depende de contrato entre a concessionária e usuário), de modo que no caso a autora embora figure como proprietária do imóvel não possui legitimidade ativa para questionar o valor das faturas de energia elétrica quando comprovado que a fatura de energia não se encontra em seu nome
.” (TJ-MT - APL: 00249802220118110041 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 13/07/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/07/2016) (destaquei)

Do mesmo modo, não merece reforma a sentença no que se refere ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios, uma vez que o percentual de 10% sobre o valor da causa, fixado pela sentença, guarda estrita relação com os parâmetros do artigo 85, §3o, do CPC.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021